Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706696-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BARROSO COSTA, MARIA NILDA FERREIRA COSTA AGRAVADO: IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BARROSO COSTA E OUTRO contra decisão de ID 109642925, proferida em ação de imissão na posse ajuizada por IMPAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a desocupação de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Afirmam, em suma, que, enquanto proprietários do imóvel, ofereceram o bem em garantia de empréstimo realizado pela filha; que, diante do inadimplemento, a propriedade foi consolidada em nome do credor fiduciário; que a filha contratante tentou saldar a dívida, mas foi surpreendida com a alienação extrajudicial do bem; que são idosos; que foi proposta ação declaratória de nulidade do leilão, autuada sob o n. 0706613-49.2021.8.07.0014; que está em curso ação de interdição do primeiro agravante (n. 0709321-72.2021.8.07.0014), que pode resultar na nulidade da garantia dada; que se trata de bem de família. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 33251223, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta (ID 33657443), a parte agravante optou por efetuar o recolhimento das custas. Brevemente relatados, Decido. Em razão do recolhimento das custas recursais, resta prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a pendência de ação que tem por objeto a invalidação da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão não elide a liminar de reintegração de posse autorizada pelo artigo 30 da Lei 9.514/1997, ressalvada a hipótese de concessão de tutela provisória.” (Acórdão 1221067, 07068474420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020). Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora